Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603165-84.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
31/01/2023
Número: 0603165-84.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 13/01/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual -ELEIÇÕES 2022- RAFAEL FELIPE LUCAS-
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO -PSB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RAFAEL FELIPE LUCAS (EMBARGANTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ALDENIR SELBMANN (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 RAFAEL FELIPE LUCAS DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ALDENIR SELBMANN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43513417
27/01/2023
18:44
Acórdão
Acórdão

Num. 43513417 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2023 18:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012718444523000000042477389
Número do documento: 23012718444523000000042477389
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/01/2023 13:21:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 61.774
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603165-
84.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 RAFAEL FELIPE LUCAS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: ALDENIR SELBMANN - OAB/PR87609
EMBARGANTE: RAFAEL FELIPE LUCAS
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: ALDENIR SELBMANN - OAB/PR87609
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA: ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão
judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do
CPC e art. 275, I e II do Código Eleitoral).
2. As omissões de informações em prestações de contas parciais acarretam
prejuízo ao dever de transparência devido aos eleitores e, diante do prejuízo
irreparável à formação de sua vontade eleitoral, a irregularidade se reveste de
gravidade suficiente para autorizar, por si só, a desaprovação das contas de
campanha.
3. Embora a alteração introduzida pela Lei nº 13.877/2019 na Lei das Eleições
tenha excluído do limite de gastos as despesas com honorários advocatícios e
contábeis, continuam sendo gastos eleitorais e, como tal, permanece a obrigação
de registrá-los nas contas.
4. Os embargos de declaração não são via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.
5. Embargos conhecidos e rejeitados.

Num. 43513417 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2023 18:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012718444523000000042477389
Número do documento: 23012718444523000000042477389
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/01/2023 13:21:23

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 26/01/2023
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RAFAEL FELIPE LUCAS, candidato eleito (2º
suplente) ao cargo de Deputado Estadual, nas Eleições de 2022, contra o acórdão proferido por
este e. Tribunal (id. 43491427) que, por unanimidade, desaprovou a prestação de contas,
determinando a restituição da quantia de R$ 2.445,72 (dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco
reais e setenta e dois centavos) ao Tesouro Nacional.
O embargante sustenta (id. 43493261) a existência de omissão e de erro material, eis que,
apesar da ocorrência de falha procedimental na contabilidade quando da adoção do regime de
caixa para alocação de informações no SPCE, em violação ao disposto no artigo 36, §1º, da
Resolução 23.607 do TSE, a conclusão adotada pelo acórdão embargado é avessa aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.
Aduz que todos os recursos financeiros que transitaram pelas contas bancárias de campanha
foram objeto de expressa indicação e pormenorização na prestação de contas parcial.
Sustenta ainda que o percentual de 51,64% apontado no acórdão não deve prevalecer, pois a
quantia de R$ 31.700,00 (trinta e um mil e setecentos reais) se refere ao pagamento de
honorários contábeis e jurídicos, os quais não devem ser incluídos no limite dos gastos eleitorais
e, desta forma, reduzindo o percentual apontado como irregular à 36,79% dos gastos, devendo
ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.
Menciona também a inexistência de prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, uma
vez que os vícios apontados não comprometeram a lisura das contas, devendo ser considerado
como erro material e em sendo sanado, aprovar as contas com ressalvas.
Por fim, alega omissão quanto à ausência de manifestação quanto a requerimento de prazo de 20
(vinte) dias para o recolhimento ao Tesouro Nacional de valores não utilizados referente a
impulsionamento.
Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, de modo a atribuir
efeitos infringentes, a fim de reconhecer a regularidade das contas, imputando apenas ressalvas,
suprindo ainda a omissão indicada quanto ao prazo para recolhimento de valores.
É o relatório.

Num. 43513417 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2023 18:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012718444523000000042477389
Número do documento: 23012718444523000000042477389
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/01/2023 13:21:23

FUNDAMENTAÇÃO

Os Embargos de Declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição contra sentença
ou acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275, I e II do Código
Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, o embargante aduz que o julgamento se encontra eivado de omissão e erro material.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de pronunciamento judicial
sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes ou que o juiz/tribunal deveria se
pronunciar de ofício.
Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do
Código de Processo Civil. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as
questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de
ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses
pontos ocorre a omissão.
Pois bem.
Na hipótese de que se cuida, o embargante aponta, inicialmente, que a conclusão adotada pelo
acórdão embargado é avessa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Entretanto, o acórdão embargado manifestou-se expressamente quanto às razões que levaram à
conclusão pela desaprovação das contas, confira-se:

No particular, as omissões de gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, representam 51,64% do
total de gastos da campanha, não havendo qualquer justificativa concreta do prestador para
referido atraso, afetando assim, de maneira significativa, a transparência das contas, pois
impossibilitou o controle contemporâneo dos gastos pelos interessados da movimentação da
campanha, impondo-se a desaprovação das contas.

Dessa forma, não há de se falar em omissão e/ou erro material, visto que o r. acórdão é claro
quanto ao elevado percentual da omissão quanto aos gastos não informados no prazo, sendo
que, para tanto, não houve qualquer justificativa do prestador, não bastando a mera alegação de
que as informações foram declaradas na prestação de contas finais.

Num. 43513417 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2023 18:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012718444523000000042477389
Número do documento: 23012718444523000000042477389
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/01/2023 13:21:23
Como já apontado no acórdão, "o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser
justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados
na prestação de contas final, [...] sob pena de tornar inócuas tais exigências legais."
Cumpre aqui destacar trecho do voto proferido pelo Min. Edson Fachin (voto vista no AgR–AI
0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020) quanto à gravidade no
que diz respeito às omissões de informações em prestação de contas parciais:

Em conclusão, à luz da mudança proposta dos destinatários da transparência das
prestações de contas, bem como das mudanças já vividas e as que ainda são
desejadas na democracia brasileira propõe-se adotar compreensão, a partir das
eleições 2020, assim sintetizada: Incumbe aos candidatos e partidos políticos o
dever de transparência em todos os atos de suas prestações de contas, na forma
prevista em lei, destacando-se que são destinatários dessas informações o
eleitorado brasileiro e a Justiça Eleitoral.
Nessa medida, os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios
financeiros devem ser acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus
normativo, e somente se acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da
irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se nos autos irregularidade grave
apta a ensejar a desaprovação das contas.
Já as omissões de informações em prestações de contas parciais e relatórios
financeiros (art. 28, § 4º, incisos I e II da Lei nº 9.504/97) acarretam prejuízo ao
dever de transparência devido aos eleitores e, diante do prejuízo irreparável à
formação de sua vontade eleitoral, a irregularidade se reveste de gravidade
suficiente para autorizar, por si só, a desaprovação das contas de campanha.

No presente caso, conforme parecer técnico, o prestador deixou de informar à época gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, que
representam 51,64% do total de gastos da campanha, o que afetou significativamente a
transparência das contas, não havendo que se falar em aplicação do princípio da
proporcionalidade e da razoabilidade, porque o percentual supera em muito o patamar de 10%
(dez por cento) aceito pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
Outrossim, embora o embargante alegue que todos os recursos financeiros, que transitaram
pelas contas bancárias de campanha, foram objeto de expressa indicação e pormenorização na
prestação de contas parcial, não comprova que informou em sua prestação de contas, dentro do
prazo legal, todas as despesas realizadas.
Destaco aqui que se considera movimentação financeira o total das despesas contratadas e
registradas na prestação de contas (art. 62, § 2ª da Resolução do TSE nº 23.607/2019), bem
como que "os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da
realização do seu pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua
contratação" (art. 36, § 1º da Resolução mencionada).

Num. 43513417 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2023 18:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012718444523000000042477389
Número do documento: 23012718444523000000042477389
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/01/2023 13:21:23
Já quanto à alegação de exclusão do percentual da quantia de R$ 31.700,00 (trinta e um mil e
setecentos reais), referente ao pagamento de honorários contábeis e jurídicos, esta não prospera.
Isso porque a contratação desses profissionais é gasto de campanha e deve ser registrado na
prestação de contas, não sendo computado, somente, para fins de aferição da extrapolação do
limite de gastos (art. 26, § 4º, Lei 9.504/97 e art. 35, § 3º, Res. TSE 23.607/2019).
É certo que a alteração introduzia pela Lei nº 13.877/2019, consistente no parágrafo 10 do art. 23
da Lei nº 9.504/97, ao estabelecer que o pagamento das despesas com honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade efetuados por pessoas físicas, candidatos ou partidos,
relacionados à prestação de serviço em campanhas eleitorais e em favor destas, não constitui
doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro, dificultou o registro da despesa na prestação
de contas dos candidatos.
Acontece que, não sendo possível o registro, pelo candidato, do pagamento dessas despesas
como doação estimável em dinheiro, não se verifica outra forma possível para o seu lançamento
posto não se tratar de doação de recurso financeiro.
Por esta razão, as unidades técnicas têm orientado o registro das despesas para pagamento de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade através de nota explicativa.
Anote-se que não há norma que dispense o candidato de proceder o registro dos gastos com
honorários de advogado e de contador, de sorte que admitir a desnecessidade do registro desta
despesa implicaria em desrespeito ao princípio da transparência que rege o processo de
prestação de contas, que tem por objetivo “propiciar o amplo conhecimento da origem dos
recursos arrecadados e o destino dos gastos realizados” (Zilio, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6ª
ed. Porto Alegre. Verbo Jurídico. 2018 p. 552).
Por fim, não há omissão no acórdão quanto ao prazo de 20 (vinte) dias para o recolhimento ao
Tesouro Nacional de valores não utilizados referente a impulsionamento, pois sequer houve
requerimento do prestador neste sentido, apenas notícia do pedido de estorno e informação de
futuro recolhimento de valores, senão vejamos (fls. 3 do id. 4348499):

Desta forma, após a solicitação, o reembolso do saldo remanescente será creditado no prazo de
20 dias úteis, sendo creditado na conta de campanha que realizou o pagamento e após o seu
crédito na conta de origem será repassado ao Tesouro Nacional como sobras de campanha,
pois os recursos utilizados foram debitados na conta do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), conforme comprovante anexo.
Desta forma, o valor investido em impulsionamento foi retificado na prestação de contas,
suprindo a omissão apontada, e o saldo será depositado na conta do Tesouro Nacional no prazo
de 20 dias úteis, sendo este o prazo estipulado pelo sistema da empresa, sendo juntado o
respectivo comprovante no momento oportuno.

Ademais, incumbe ao prestador ressarcir os valores e não pode atribuir sua responsabilidade a
terceiros, sendo que constou do acórdão que o recolhimento somente será exigido após o trânsito

Num. 43513417 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2023 18:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012718444523000000042477389
Número do documento: 23012718444523000000042477389
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/01/2023 13:21:23
em julgado:

Após o trânsito em julgado, intime-se o candidato a comprovar nos autos o recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da
União para providências, passando a incidir atualização monetária e juros moratórios sobre o
montante desde a inadimplência até o efetivo pagamento.

Assim, vislumbra-se que o embargante pretende alcançar apenas a reapreciação da matéria
julgada com a modificação da decisão, fato incabível em sede de aclaratórios.
Deste modo, verifica-se que a insurgência do embargante não respeita a quaisquer vícios, mas,
sim, ao descontentamento com a solução dada ao caso. Pretende a reapreciação da matéria
julgada com a modificação da decisão, o que é vedado pela estreita via dos embargos de
declaração, não merecendo acolhimento os aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o embargante utilizar a via
recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como prequestionada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de declaração opostos e, no
mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603165-
84.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
EMBARGANTES: ELEICAO 2022 RAFAEL FELIPE LUCAS DEPUTADO ESTADUAL, RAFAEL
FELIPE LUCA - Advogados dos EMBARGANTES: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ -
PR37315-A, ALDENIR SELBMANN - PR87609.

Num. 43513417 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2023 18:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012718444523000000042477389
Número do documento: 23012718444523000000042477389
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/01/2023 13:21:23
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.01.2023.